Tribunal: TJSP
Processo: 1022275-31.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECINENTO DE ENERGIA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS NA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR.
AUTOR PRETENDE A CONDENAÇÃO DA CPFL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE CONDENOU A EMPRESA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00.
IRRESIGNAÇÃO DA CPFL – APELANTE BUSCA A IMPROCEDÊNCIA DA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECINENTO DE ENERGIA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS NA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR.
AUTOR PRETENDE A CONDENAÇÃO DA CPFL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE CONDENOU A EMPRESA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00.
IRRESIGNAÇÃO DA CPFL – APELANTE BUSCA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO; OU A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – RESSALTA QUE O AUTOR FOI RESSARCIDO PELOS DANOS PATRIMONIAIS NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.
DANOS AOS EQUIPAMENTOS QUE SE MOSTRAM INCONTROVERSOS EM RAZÃO DO RESSARCIMENTO PELA EMPRESA APELANTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PROBLEMAS QUE RESULTARAM NA IMPOSSIBILIDADE DE USO DE GELADEIRA; MÁQUINA DE LAVAR; BEBEDOURO; CHUVEIRO; LÂMPADAS; E, MICRO-ONDAS, POR QUASE DOIS (02) MESES – DANO MORAL CARACTERIZADO – FATOS QUE ULTRAPASSARAM A BARREIRA DO MERO ABORRECIMENTO – PRECEDENTE – VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA AO CASO CONCRETO
RECURSO DESPROVIDO.